Tribunal: TJBA
Processo: 8019633-35.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8019633-35.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SANTALUZ PROCESSO DE 1º GRAU: 8000051-81.2026.8.05.0248 IMPETRANTE: PATRICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA PACIENTE: BONIFÁCIO DOS SANTOS IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA LUZ RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE DESTREZA. ADMISSIBILIDADE PARCIAL DO WRIT. INVIABILIDADE DE EXAME DE TESES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA DESTREZA. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. INCIDÊNCIA DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO NA VIA ELEITA. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULARIDADE DO TRÂMITE PROCESSUAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO DE ENVOLVIMENTO EM CRIMES PATRIMONIAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Patrícia Oliveira de Almeida em favor de Bonifácio dos Santos, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santaluz, com o objetivo de revogar a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, aplicar medidas cautelares diversas, instaurar incidente de sanidade mental e determinar a designação de audiência de instrução e julgamento, em persecução penal por furto qualificado mediante destreza (art. 155, § 4º, II, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se são cabíveis, em habeas corpus, as teses de afastamento da qualificadora da destreza, reconhecimento da tentativa, incidência do furto privilegiado e instauração de incidente de sanidade mental; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa; e (iii) determinar se a prisão preventiva está fundada em elementos concretos aptos a justificar a custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não comporta exame de teses que exigem aprofundada incursão fático-probatória, razão pela qual não se conhecem os pedidos de afastamento da qualificadora da destreza, reconhecimento da tentativa e incidência do furto privilegiado. 4. O pedido de instauração de incidente de sanidade mental não pode ser conhecido, porque a defesa não comprova, por prova pré-constituída, que a matéria foi submetida e indeferida pelo juízo de origem, de modo que sua análise originária pelo Tribunal configuraria supressão de instância. 5. A simples alegação de dependência química, desacompanhada de indícios de comprometimento da capacidade de entendimento do paciente, não autoriza a intervenção direta do Tribunal para determinar exame pericial. 6. Não há excesso de prazo quando o processo recebe impulso regular, a denúncia é oferecida, a resposta à acusação é apresentada, a falha pontual de distribuição é corrigida e a audiência de instrução e julgamento é designada para data próxima. 7. A aferição do excesso de prazo submete-se ao princípio da razoabilidade e não à soma aritmética dos marcos processuais, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 8. A prisão preventiva mantém-se hígida quando a decisão de conversão do flagrante aponta, de forma concreta e individualizada, risco elevado de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a ordem pública. 9. O histórico de passagens policiais e registros criminais por crimes patrimoniais, praticados inclusive em municípios diversos, evidencia contumácia delitiva e maior periculosidade, legitimando a segregação cautelar. 10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando os elementos do caso revelam que a liberdade do paciente representa risco real de continuidade da atividade criminosa. 11. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando concretamente demonstrados os pressupostos da medida e o requisito da garantia da ordem pública previsto no art. 312 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não admite exame de teses defensivas que dependem de dilação probatória e valoração aprofundada de circunstâncias fáticas da ação penal. 2. A instauração de incidente de sanidade mental exige prévia provocação do juízo de origem e prova pré-constituída da controvérsia, sob pena de supressão de instância. 3. Não se configura excesso de prazo quando o feito tramita regularmente e a audiência de instrução e julgamento já se encontra designada em data próxima. 4. A reiteração delitiva concretamente evidenciada por histórico de crimes patrimoniais praticados em diversas localidades justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 5. Medidas cautelares diversas e condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes, de forma concreta, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, II; CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 206.713/PR, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 10/3/2026, DJEN de 10/4/2026; STJ, AgRg no RHC n. 232.667/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 14/4/2026; STJ, AgRg no HC n. 1.050.483/RJ, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 25/3/2026, DJEN de 30/3/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8019633-35.2026.8.05.0000, da comarca de Santaluz, tendo como impetrante a advogada Patrícia Oliveira de Almeida e como paciente Bonifácio dos Santos. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR CONVOCADO 08 (HABEAS CORPUS CRIMINAL 8019633-35.2026.8.05.0000)